Tribunal: TJSP
Processo: 1028046-83.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1028046-83.2017.8.26.0002
Registro: 2020.0000093637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028046-83.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOSEFA MARIA DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
MARCOS FERREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1028046-83.2017.8.26.0002
VOTO No 36.525
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 5a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE SANTO AMARO
APELANTE: JOSEFA MARIA DOS SANTOS (ré, citada por edital,
representada por curadora especial)
APELADO: MARCOS FERREIRA DE SOUZA (autor)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO EURICO LEONEL PEIXOTO FILHO
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Venda e instalação de
pisos
laminados.
Cobrança
em
procedimento
monitório. Crédito convalidado por sentença. Juízo de
procedência. Apelo da ré. Desprovimento.
VOTO No 36.525
RELATÓRIO
Prestação de serviços (venda e instalação de
pisos laminados), cobrança em procedimento monitório, exigibilidade
do crédito convalidada por sentença (fls. 101/102), apela a ré, com
matéria preliminar (nulidade de citação). No mérito, bate-se pela
procedência de embargos e consequente improcedência da cobrança.
Resposta recursal, a fls. 124/131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1028046-83.2017.8.26.0002
VOTO No 36.525
3
FUNDAMENTAÇÃO
Esgotadas diligências para localização pessoal
(fls. 54/58 e 84), não se dispondo de nenhum dado palpável sobre o
paradeiro da ré, o chamamento, por edital, fez-se perfeitamente
autorizado.
Obrigação de pagamento, reconhecida desde a
origem, por meio de cheque, emitido pela ré, indicando o autor, como
beneficiário (fl. 08), dívida que não consta liquidada, e, no entretempo,
com a prescrição de cobrança executiva, tomando a respectiva cártula,
a exigibilidade do crédito foi corretamente aparelhada em ação
monitória, convalidada por sentença.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator